Tribunal: TJSP
Processo: 2116600-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL julgada parcialmente procedente – Cumprimento de sentença - Posto de Gasolina - Contrato de compra e venda mercantil, Comodato de Equipamentos, Mútuo, Fiança e Licença e Uso de Marca rescindidos - Descumprimento contratual – Não aquisição de quantidade mínima de combustível com exclusividade – Ação de rescisão em que existiu condenação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL julgada parcialmente procedente – Cumprimento de sentença - Posto de Gasolina - Contrato de compra e venda mercantil, Comodato de Equipamentos, Mútuo, Fiança e Licença e Uso de Marca rescindidos - Descumprimento contratual – Não aquisição de quantidade mínima de combustível com exclusividade – Ação de rescisão em que existiu condenação ao pagamento de multa e perdas e danos – Necessidade de liquidação de sentença.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116600-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMAZONAS SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA, é agravado PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116600-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2116600-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amazonas Serviços e Abastecimento Ltda
Agravado: Petrobras Distribuidora S/A
Interessados: LUIZ DE MOURA PEREIRA e HERIVALDO RIBEIRO DOS
SANTOS
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34420)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
julgada
parcialmente procedente
Cumprimento de
sentença - Posto de Gasolina - Contrato de
compra e venda mercantil, Comodato de
Equipamentos, Mútuo, Fiança e Licença e Uso
de Marca rescindidos - Descumprimento
contratual
Não aquisição de quantidade
mínima de combustível com exclusividade

Ação de rescisão em que existiu condenação
ao pagamento de multa e perdas e danos

Necessidade de liquidação de sentença.
Recurso provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/490) interposto por AMAZONAS SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA
contra a r. decisão de fls. 484, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Marcos Roberto de Souza
Bernicchi, nos autos da ação de rescisão de contrato, ora em fase de
cumprimento de sentença, movida por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A,
que indeferiu liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, uma
vez que não apresentado o valor entendido como devido, considerada a
alegação de excesso de execução.
Sustenta
o
agravante
a
necessidade
de
liquidação de sentença. Refere a rescisão de cinco contratos de compra e
venda de produtos e comodato firmado entre as partes, tendo o agravante
sido condenado ao pagamento de multa, perdas e danos do contrato de
compra e venda, perdas e danos e aluguel dos bens emprestados e multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116600-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelo uso da marca. Destaca inicio de cumprimento de sentença no valor de
R$ 1.897.673,30, sem qualquer justificativa. Pontua que da memoria de
cálculo apresentada não há indicação sobre os elementos que compõe o
valor, tais, como, quantidade consumida e quantidade contratada, com a
devida comprovação do volume de vendas. Afirma, ainda, inexistir
informação quanto a forma do cálculo para apuração das perdas e danos.
Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença de ação de
rescisão de contrato de contratual dos contratos de Compra e Venda
Mercantil, Comodato de Equipamentos, Mútuo, Fiança e Licença e Uso de
Marca, movida pela Petrobrás em face do agravante, ante o
descumprimento contratual, uma vez que não adquiridas as quantidades
mínimas dos produtos, tal como pactuado, bem como rompido o pacto de
exclusividade, posto que adquiridos de outros fornecedores.
O v. acórdão proferido por esta C. Câmara, no
julgamento do recurso de apelação no 1094230-23.2014.8.26.0100 manteve
a sentença (fls. 376/377) que declarou resolvidos os cinco contratos, com
reintegração liminar dos bens emprestados, além de condenar o requerido,
ora agravante, no pagamento dos valores de multas, perdas e danos do
contrato de compra e venda, perdas e danos e aluguel em relação aos bens
emprestados e multa pelo uso da marca.
E, para apuração do valor da multa, conforme o
pactuado entre as partes, necessário se apurar adequadamente os valores
de combustíveis adquiridos e do consumo mínimo pactuado e o valor
referência do combustível, para o que, será necessária a realização de
prova pericial.
O mesmo se verifica com relação aos valores
correspondentes às perdas e danos do contrato de mútuo, multa pelo uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116600-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indevido da marca.
Não é possível o cumprimento de sentença,
mediante simples apresentação de cálculos pelo agravado.
Assim, conquanto a condenação seja certa, ainda
não foi identificada a respectiva extensão, havendo a necessidade de
liquidação prévia.
Nesse sentido, falta pressuposto para o início do
cumprimento de sentença e hipótese para a aplicação do disposto no artigo
523 do Código de Processo Civil.
Razão pela qual, não pode a impugnação
apresentada ser liminarmente rejeitada, eis que, o cumprimento da sentença
não depende de simples cálculos.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator